Tribunal: TJES
Processo: 5003230-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003230-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVADO: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDÃO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) ALUNOS PARA A FORMAÇÃO DE TURMAS. CURSO ABERTO COM APENAS 16 (DEZESSEIS). SEMESTRE MAIS ADIANTADO INICIADO COM APENAS 3 (TRÊS) ACADÊMICOS. ENGENHARIA CIVIL. CURSO DE GRADUAÇÃO CUJAS TAXAS DE EVASÃO SÃO ELEVADÍSSIMAS. ASSUNÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO, DO RISCO DE PREJUDICAR OS ALUNOS, SOBRETUDO OS BOLSISTAS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
A

instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia universitária, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, razão pela qual é possível proceder à extinção de curso superior, conforme preceito constante do art. 53, I, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

II-
Embora o encerramento de um curso superior constitua exercício regular de direito, a forma como tal procedimento é operacionalizado pode frustrar expectativas legítimas criadas por comportamentos anteriores da instituição de ensino, circunstância que pode dar margem à responsabilização civil do ofensor com base no art. 187 do CC/02.

III-
A boa fé objetiva, verdadeira regra de conduta estabelecida no art. 422 do CC/02, reveste-se da função criadora de deveres laterais ou acessórios, como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes.

IV-
Mesmo exigindo o número mínimo de 30 (trinta) estudantes para viabilizar a formação de turma/turno, a Agravante dera início ao curso com apenas 16 (dezesseis), assumindo o risco de prejudicar os acadêmicos – principalmente os bolsistas –, sobretudo num curso como Engenharia Civil, cujas taxas de evasão são elevadíssimas.

V-
A pretensão da Agravante de se desvincular totalmente da obrigação imposta encontra limitação no princípio da boa-fé objetiva, mostrando-se patente o rompimento da atuação ponderada e preocupada com a outra parte, marcada pela postura solidária, respeitosa e povoada de lealdade que deve nortear os parceiros contratuais.

VI-
Se por um lado é possível entrever uma aparente conduta abusiva da Agravante (art. 187 do CC), por outro não se pode obrigá-la a custear toda a graduação do Recorrido, porque se trata de estudante bolsista que somente não conseguira adentrar na faculdade pretendida (UVV) porque, ao tempo da tentativa, não havia vagas disponíveis para portadores de bolsa integral do Prouni.

VII-
O custeio das matrículas e mensalidades deverá se encerrar no final do ano de 2020, a fim de permitir que o Agravado, já integrado ao corpo discente da UVV, dialogue com a Coordenação e também com a Direção da referida instituição (ou mesmo de outra de sua livre escolha) para ser aceito em 2021 na condição de bolsista integral do Prouni.

VIII-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003230-68.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003230-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
AGRAVADO: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003230-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVADO: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDÃO

MAGISTRADA: MMª JUÍZA DE DIREITO MARÍLIA PEREIRA DE A. BASTOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, a qual deferira a tutela provisória postulada por
LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDÃO
, para compelir a Agravante a providenciar a matrícula do Agravado no curso de Engenharia Civil da UVV (Universidade de Vila Velha) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sua petição de recurso, a Recorrente sustenta que, em virtude do baixo número de alunos matriculados na sua graduação de Engenharia Civil – ao todo, seriam 03 (três), incluindo o ora Agravado – fora obrigada a encerrar o referido curso em julho de 2019.

Enfatiza a Agravante que, embora tenha tentado ajudar os alunos bolsistas a ingressarem na graduação de Engenharia Civil da UVV por meio de transferência externa, encontrara óbice para tal, haja vista a ausência de vagas no referido curso para portadores de bolsa integral do Prouni – caso do ora Agravado.

Na ótica da Recorrente, o processo de extinção de curso de graduação encontra amparo na legislação pátria, motivo pelo qual não praticara nenhuma espécie de ilícito ao efetuar o aludido encerramento, circunstância que afasta a imposição de qualquer obrigação no sentido de arcar com o custo das matrículas e mensalidades em outra instituição de ensino superior congênere (UVV).

Em decisão proferida em outubro de 2020 (ID nº 829824), a antecipação da tutela recursal fora concedida em parte.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 880304), o Agravado propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003230-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVADO: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDÃO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, a qual deferira a tutela provisória postulada por
LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDÃO
, para compelir a Agravante a providenciar a matrícula do Agravado no curso de Engenharia Civil da UVV (Universidade de Vila Velha) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sua petição de recurso, a Recorrente sustenta que, em virtude do baixo número de alunos matriculados na sua graduação de Engenharia Civil – ao todo, seriam 03 (três), incluindo o ora Agravado – fora obrigada a encerrar o referido curso em julho de 2019.

Enfatiza a Agravante que, embora tenha tentado ajudar os alunos bolsistas a ingressarem na graduação de Engenharia Civil da UVV por meio de transferência externa, encontrara óbice para tal, haja vista a ausência de vagas no referido curso para portadores de bolsa integral do Prouni – caso do ora Agravado.

Na ótica da Recorrente, o processo de extinção de curso de graduação encontra amparo na legislação pátria, motivo pelo qual não praticara nenhuma espécie de ilícito ao efetuar o aludido encerramento, circunstância que afasta a imposição de qualquer obrigação no sentido de arcar com o custo das matrículas e mensalidades em outra instituição de ensino superior congênere (UVV).

Diante desse cenário, postula a sustação das obrigações que lhe foram impostas pelo Órgão “a quo”, seja no sentido de arcar com as matrículas, seja no sentido de custear as mensalidades.

Pois bem. Embora a presente demanda envolva instituição de ensino superior, não parece haver dúvida com relação à competência da Justiça Comum Estadual para apreciar o feito, não destoando de tal entendimento o Colendo STJ, segundo o qual
“a
ação de indenização proposta em desfavor de instituição privada de ensino, tendo por fundamento a extinção de curso superior, deve ser julgada e processada na Justiça comum estadual”
(4ª T., REsp 1453852/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/10/2015, DJe 20/11/2015).

Superada a questão da competência – dúvida muito corriqueira em tal espécie de demanda –, passo a enfrentar a delicada matéria focalizada no Agravo.

À luz do direito positivo vigente, não parece haver dúvida acerca da possibilidade de encerramento de curso de graduação pela instituição de ensino superior, conclusão esta ratificada pelo art. 53, inc. I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), assim grafado:

“Art. 53. No exercício de sua autonomia,
são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições
:

I - criar, organizar e
extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei
, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;” [Não existem grifos no original]

Destarte,
“a instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia universitária, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, razão pela qual é possível proceder à extinção de curso superior, conforme preceito constante do art. 53, I, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”
(REsp 1453852/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 20/11/2015).

Embora o encerramento de um curso superior constitua exercício regular de direito, a forma como tal procedimento é operacionalizado pode frustrar expectativas legítimas criadas por comportamentos anteriores, circunstância que pode dar margem à responsabilização civil do ofensor com base no art. 187 do CC/02, assim grafado:

“Art. 187.
Também
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé
ou pelos bons costumes.” [Não existem grifos no original]

Portanto, embora as partes não estejam obrigadas a se manterem vinculadas juridicamente
ad aeternum
, o rompimento contratual desmotivado, imoderado ou anormal pode constituir ato ilícito e, como tal, ensejar a responsabilização civil do contratante cuja conduta tenha se desviado dos ditames ético-jurídicos impostos pela
boa-fé objetiva
.

Acerca da delimitação dos quadrantes da boa-fé objetiva, é imperioso registrar que o STJ já se incumbiu de tal mister, como bem ilustram as ementas a seguir:

“[...]
A boa fé objetiva, verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422 do CC/02, reveste-se da função criadora de deveres laterais ou acessórios, como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes
, e, por conseguinte, integra o contrato naquilo em que for omisso, em decorrência de um imperativo de eticidade, no sentido de evitar o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no instrumento formalizado [...].” (REsp 830.526/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 29/10/2009).

“[...]
A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal
[...].” (REsp 981.750/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010).

É preciso ter em mente, outrossim, que a boa-fé objetiva norteadora dos negócios jurídicos deve ser observada
antes
,
durante
e até mesmo
depois
da extinção do contrato, merecendo realce, acerca do assunto, o art. 422 do CCB/02, cuja redação enuncia, “in verbis”:

“Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Trata-se de questão relevante, porque, segundo o Enunciado nº 25 do Conselho da Justiça Federal (CJF),
“o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual”
.

Decerto, tais considerações produzem relevantes consequências jurídicas no caso em apreço, porque:
(i)
mesmo ciente do baixíssimo número de alunos matriculados para o semestre (3), a Agravante dera continuidade às suas atividades, criando a expectativa (legítima), de que o estado de coisas não sofreria qualquer alteração no meio do ano;
(ii)
no final do mês de junho de 2019 – isto é, no apagar das luzes do semestre –, a Recorrente comunicara aos acadêmicos o encerramento do curso de Engenharia Civil, surpreendendo a todos, sobretudo os bolsistas;
(iii)
embora a transferência de curso seja possível, inclusive para os bolsistas, ela depende da existência de vagas no curso de destino, as quais, principalmente no meio do ano – como ocorreu na espécie – nem sempre se encontram disponíveis.

Em outras palavras, mesmo exigindo o número mínimo de 30 (trinta) estudantes para viabilizar a formação de turma/turno – conforme ilustra o ID nº 816433 –, a Agravante dera início ao curso com apenas 16 (dezesseis), assumindo o risco de prejudicar os acadêmicos,
máxime num curso como Engenharia Civil, cujas taxas de evasão são elevadíssimas
. Acerca do assunto, merece destaque uma interessante reportagem veiculada no tradicional Guia do Estudante da Editora Abril, cujo teor elucida:

“Um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com base em uma análise inédita de dados do Ministério da Educação (MEC) concluiu que
mais da metade dos estudantes de engenharia do Brasil abandona o curso antes da formatura. Em 2007, 105.101 pessoas entraram em cursos de engenharia em instituições públicas e particulares. Cinco anos depois (tempo previsto para a conclusão do curso), apenas 42,6% dos estudantes se formaram e 57,4% haviam desistido
. A taxa foi a maior registrada desde 2005.”(https://guiadoestudante.abril.com.br/universidades/mais-da-metade-dos-estudantes-de-engenharia-abandona-o-curso).

Com efeito, a pretensão da Agravante de se desvincular totalmente da obrigação imposta encontra limitação no princípio da boa-fé objetiva, mostrando-se patente o rompimento da atuação ponderada e preocupada com a outra parte, marcada pela postura solidária, respeitosa e povoada de lealdade que deve nortear os parceiros contratuais.

Se por um lado é possível entrever uma aparente conduta abusiva da Agravante (art. 187 do CC), por outro não se pode obrigá-la a custear toda a graduação do Recorrido, porque se trata de estudante bolsista que somente não conseguira adentrar na faculdade pretendida (UVV) porque, ao tempo da tentativa, não havia vagas disponíveis para portadores de bolsa integral do Prouni.

Destarte, é certo que o custeio das matrículas e mensalidades deverá se encerrar no final do ano de 2020, a fim de permitir que o Agravado, já integrado ao corpo discente da UVV, dialogue com a Coordenação e também com a Direção da referida instituição (ou mesmo de outra de sua livre escolha) para ser aceito em 2021 na condição de bolsista integral do Prouni.

A partir dessas considerações,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, a fim de limitar temporalmente o pagamento das matrículas e mensalidades do Agravado na UVV até o dia 31/12/2020.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003230-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

AGRAVADO: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDÃO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) ALUNOS PARA A FORMAÇÃO DE TURMAS. CURSO ABERTO COM APENAS 16 (DEZESSEIS). SEMESTRE MAIS ADIANTADO INICIADO COM APENAS 3 (TRÊS) ACADÊMICOS. ENGENHARIA CIVIL. CURSO DE GRADUAÇÃO CUJAS TAXAS DE EVASÃO SÃO ELEVADÍSSIMAS. ASSUNÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO, DO RISCO DE PREJUDICAR OS ALUNOS, SOBRETUDO OS BOLSISTAS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
A

instituição educacional privada de ensino superior goza de autonomia universitária, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, razão pela qual é possível proceder à extinção de curso superior, conforme preceito constante do art. 53, I, da Lei n. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

II-
Embora o encerramento de um curso superior constitua exercício regular de direito, a forma como tal procedimento é operacionalizado pode frustrar expectativas legítimas criadas por comportamentos anteriores da instituição de ensino, circunstância que pode dar margem à responsabilização civil do ofensor com base no art. 187 do CC/02.

III-
A boa fé objetiva, verdadeira regra de conduta estabelecida no art. 422 do CC/02, reveste-se da função criadora de deveres laterais ou acessórios, como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes.

IV-
Mesmo exigindo o número mínimo de 30 (trinta) estudantes para viabilizar a formação de turma/turno, a Agravante dera início ao curso com apenas 16 (dezesseis), assumindo o risco de prejudicar os acadêmicos – principalmente os bolsistas –, sobretudo num curso como Engenharia Civil, cujas taxas de evasão são elevadíssimas.

V-
A pretensão da Agravante de se desvincular totalmente da obrigação imposta encontra limitação no princípio da boa-fé objetiva, mostrando-se patente o rompimento da atuação ponderada e preocupada com a outra parte, marcada pela postura solidária, respeitosa e povoada de lealdade que deve nortear os parceiros contratuais.

VI-
Se por um lado é possível entrever uma aparente conduta abusiva da Agravante (art. 187 do CC), por outro não se pode obrigá-la a custear toda a graduação do Recorrido, porque se trata de estudante bolsista que somente não conseguira adentrar na faculdade pretendida (UVV) porque, ao tempo da tentativa, não havia vagas disponíveis para portadores de bolsa integral do Prouni.

VII-
O custeio das matrículas e mensalidades deverá se encerrar no final do ano de 2020, a fim de permitir que o Agravado, já integrado ao corpo discente da UVV, dialogue com a Coordenação e também com a Direção da referida instituição (ou mesmo de outra de sua livre escolha) para ser aceito em 2021 na condição de bolsista integral do Prouni.

VIII-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003230-68.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória-ES, 1º de Fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.